Tribunal: TJBA
Processo: 0000780-89.1994.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000780-89.1994.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M G L CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, ISABELA CARDOSO BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETARDO NA INTIMAÇÃO ACERCA DO INSUCESSO DA DILIGÊNCIA CITATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao Poder Judiciário é atribuída a responsabilidade pelo impulso processual, inexiste, portanto, a prescrição intercorrente quando o transcurso do prazo se dá pela ausência de impulso oficial, aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A intimação da Fazenda Pública acerca do insucesso da diligência citatória deflagra o prazo para a prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos)

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0000780-89.1994.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelado
M G L CALÇADOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça